Tribunal: CARF
Processo: 16062.000216/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.000216/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.869 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
CAVEC INCORPORAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/04/2006
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. CABIMENTO.
São exigíveis as contribuições de terceiros sobre a remuneração paga, devida
ou creditada aos segurados empregados e contribuintes individuais,
relativamente à obra de construção civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 1.570) em face do Acórdão no 02-20.597 (fl.
1.483), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD),
referente ao DEBCAD no 37.036.054, com vistas a exigir débitos relativos às contribuições da
empresa e dos segurados empregados e as contribuições para outras Entidades e Fundos
(terceiros), referente à obra de construção civil matrícula CEI n° 43.520.01723-76.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.000216/2007-65
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.000216/2007-65

Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 535) que foi julgada procedente em parte por meio do Acórdão no 02-20.597 (fl. 1.483), nos
termos da ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES
E FUNDOS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados
empregados e contribuintes individuais, para a Seguridade Social e outras entidades e
fundos, na forma e nos termos da legislação pertinente.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (fl. 1.570), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
 os valores ora questionados, referem-se a alterações nas unidades autônomas a
pedidos dos proprietários. Estas alterações eram cobradas em separado de
acordo com que o executor do serviço cobrava, que eram realizadas pelos
próprios funcionários da CAVEC com materiais fornecidos pelos
proprietários;
 tais valores eram pagos diretamente para a CAVEC, que repassava
integralmente a quem realizava as modificações;
 estes valores eram considerados baixos, não permitindo o recolhimento da
respectiva contribuição previdenciária, sendo que já era recolhido em virtude
de vinculo empregatício;
 as empresas de Construção Civil têm o direito de não sofrerem a cobrança das
contribuições para o SENAI, SESI, SEBRAE e INCRA, uma vez que tanto as
que realizam a prestação de serviços, como as construtoras de imóveis em
terrenos próprios para venda posterior, não são contribuintes destes tributos,
principalmente pelo fato de não se enquadrarem no conceito de empresa
industrial e estarem vinculada à previdência urbana.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD referente
ao DEBCAD no 37.036.054, com vistas a exigir débitos relativos às contribuições da empresa e
dos segurados empregados e as contribuições para outras Entidades e Fundos (terceiros),
referente à obra de construção civil matrícula CEI n° 43.520.01723-76.
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.000216/2007-65

A Recorrente, como visto, defende, em síntese, que (i) em relação às
contribuições da empresa e dos segurados empregados, os valores pagos eram considerados
baixos, não permitindo o recolhimento da respectiva contribuição previdenciária, sendo que já
era recolhido em virtude de vinculo empregatício e (ii) em relação à contribuição para terceiros,
as empresas de Construção Civil têm o direito de não sofrerem a cobrança das contribuições para
o SENAI, SESI, SEBRAE e INCRA, uma vez que tanto as que realizam a prestação de serviços,
como as construtoras de imóveis em terrenos próprios para venda posterior, não são
contribuintes destes tributos, principalmente pelo fato de não se enquadrarem no conceito de
empresa industrial e estarem vinculada à previdência urbana.
Passemos, então, à análise da cada um dos pontos de defesa da Recorrente.
Das Contribuições da Empresa e dos Segurados Empregados
Neste ponto, a Recorrente esclarece e defende que:
Os valores ora questionados, referem-se a alterações nas unidades autônomas a pedidos
dos proprietários. Estas alterações eram cobradas em separado de acordo com que o
executor do serviço cobrava, que eram realizadas pelos próprios funcionários da
CAVEC com materiais fornecidos pelos proprietários.
Tais valores eram pagos diretamente para a CAVEC, que repassava integralmente a
quem realizava as modificações.
Estes valores eram considerados baixos, não permitindo o recolhimento da respectiva
contribuição previdenciária, sendo que já era recolhido em virtude de vinculo
empregatício.
Como se vê, a Recorrente, em relação às contribuições da empresa e dos
segurados empregados, não se insurgiu contra o objeto da autuação.
Ao contrário, expressamente reconheceu que “como os valores eram baixos, não
foi possível o recolhimento da respectiva contribuição previdenciária”.
Desta forma, outra não pode ser a conclusão senão a total higidez do lançamento
fiscal neste particular.
Das Contribuições para Terceiros
No que tange às contribuições para os Terceiros, a Recorrente defende, em
síntese, que as empresas de Construção Civil têm o direito de não sofrerem a cobrança das
contribuições para o SENAI, SESI, SEBRAE e INCRA, uma vez que tanto as que realizam a
prestação de serviços, como as construtoras de imóveis em terrenos próprios para venda
posterior, não são contribuintes destes tributos, principalmente pelo fato de não se enquadrarem
no conceito de empresa industrial e estarem vinculada à previdência urbana.
Pois bem!!
Com relação à Contribuição para o INCRA, adoto como razões de decidir o voto
do Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, objeto do Acórdão no 2402-007.577, de 11 de
setembro de 2019, in verbis:
A empresa apresenta argumentos relativos à inexigibilidade da cobrança, de empresas
exclusivamente urbanas, da contribuição destinada ao instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária INCRA.
Ocorre que a contribuição em comento, conforme a legislação que trata da matéria, art.
1°, inciso I, item 2, e art. 3° do Decreto-Lei n° 1.146/1970, juntamente com o art. 15,
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.000216/2007-65

inciso II, da Lei Complementar n° 11/1971, elege as empresas, inclusive urbanas, como
sujeito passivo da contribuição, não havendo qualquer decisão judicial que suspenda a
eficácia dessas normas. Ademais, os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
A contribuição ora questionada caracteriza-se como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA, tem caráter de universalidade e a sua
incidência não está condicionada a que a empresa exerça atividade exclusivamente
rural.
Não é um tributo corporativista a ser suportado por uma determinada classe, pois as
contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa traço característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias
profissionais e de categorias econômicas. Vejamos:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA - LEI 2.613/55 - DL
1.146/70
-
LC
11/71
-
NATUREZA
JURÍDICA
E
DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE - LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS
LEIS 8.212/91 E 8.213/91.
(...)
3. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela
dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das
contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo.
Por isso, não podem ser utilizadas como forma de atendimento
ao interesse de grupos de operadores econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO
ESPECIAL
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL
ATÍPICA (CFIG7, CF/69 e CF/88 art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter
administrativo;
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e de categorias econômicas;
4. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento
no sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a
contribuição destinada ao INCRA.
5. Recurso especial do INCRA provido e prejudicado o recurso especial das
empresas.
(Superior Tribunal de Justiça STJ, Recurso Especial 638.527 SC (2004/00229462),
Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 16/02/2007)
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.000216/2007-65

Portanto, não podem ser acolhidas as alegações da impugnante no sentido da não
exigibilidade da contribuição para o INCRA.
No que tange às Contribuições destinadas ao SENAI, SESI e ao SEBRAE, melhor
sorte não assiste à Recorrente.
Defende a Recorrente, em síntese, que, por se tratar de empresa prestadora de
serviço de construção civil, não seria sujeito passivo das contribuições para o SENAI e SESI,
pelo fato de não se enquadrarem no conceito de empresa industrial.
A vinculação da recorrente ao SESI e ao SENAI decorre dos Decretos Leis nos
4048 e 9403 que fixaram como sujeitos passivos as indústrias integrantes do Plano da
Confederação Nacional da Indústria, no anexo do art. 577 da CLT, recepcionado pela
Constituição Federal, conforme jurisprudência do STF e do STJ.
Sobre o tema, o STJ já consolidou o entendimento de que a atividade de
construção civil pode se classificar como atividade industrial.
É o que se infere, pois, da ementa do REsp 1694309, de 10/10/2017, de relatoria
do Ministro Herman Benjamin, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SESI,
SENAI
E
SEBRAE.
EMPRESA
PRESTADORA
DE
SERVIÇO
DE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. A controvérsia sub examine cinge-se à sujeição de empresa prestadora de serviços
de engenharia, execução e construção de obras, além de instalações, montagens e
manutenção industrial, ao pagamento de contribuições ao SESI, ao SENAI e ao
SEBRAE.
2. O acórdão recorrido manteve a sentença que denegou o Mandado de Segurança
impetrado pela recorrente, sob o fundamento de que a contribuição ao SEBRAE foi
instituída como adicional sobre as contribuições ao SESC/SENAC e SESI/SENAI e,
por isso, é devida por todos aqueles que recolhem as contribuições ao Sistema S,
inclusive por empresas prestadoras de serviços, independentemente do seu porte
(micro, pequena ou média empresa) e de serem ou não beneficiárias diretas da
contribuição ou dos programas desenvolvidos.
3. O STJ tem o entendimento sedimentado de que "a atividade de construção civil
pode se classificar como atividade industrial. Considerando que a autora é empresa
prestadora de serviços do ramo da indústria da construção civil, inclusive montagens
industriais e engenharia consultiva, está abrangida pelo quadro da Confederação
Nacional da Indústria no Grupo n. 3 - Ministério do Trabalho, o que a torna
contribuinte do adicional ao SEBRAE, bem como da contribuição para o
SESI/SENAI."
(REsp 656.568/PE, Rel. Ministro Franciuli Netto, Segunda Turma, julgado em
5/10/2004, DJ 14/3/2005).
4. No mesmo sentido da incidência das contribuições questionadas em hipóteses
como a presente: REsp 1265176/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell, Segunda
Turma, julgado em 17/11/2011, DJe 28/11/2011; REsp 524.239/PE, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4/12/2003, DJ 1o/3/2004.
5. Considerando que as contribuições destinadas ao SENAI e ao SESI são devidas
pelas prestadoras de serviços, conforme jurisprudência desta Corte Superior, e que a
contribuição ao SEBRAE nada mais é do que adicional sobre essas mesmas
contribuições, dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.
Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.000216/2007-65

6. Incide, in casu, a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
7. Recurso Especial não conhecido.
Com relação especificamente à Contribuição destinada ao SEBRAE, tem-se que
esta, assim como aquela relativa ao INCRA, também consubstancia finalidade interventiva no
domínio econômico, segundo o entendimento predominante nos Tribunais Superiores, sendo
exigível daqueles que se sujeitam à contribuição ao Sesc, nos termos do § 3o do art. 8o da Lei no
8.029, de 12 de abril de 1990.
Configura a exação um verdadeiro adicional às contribuições relativas ao
denominado “Sistema S” e não está vinculada à natureza jurídica ou ao porte econômico da
pessoa jurídica.
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 635.682/RJ, relator Ministro Gilmar Mendes, na sessão do plenário de
25/04/2013, confirmou a desnecessidade de edição de lei complementar para a instituição da
contribuição destinada ao Sebrae, bem como sua natureza de contribuição de intervenção no
domínio econômico, sendo válida a cobrança do tributo ainda que ausente a contraprestação
direta em favor do contribuinte. A matéria debatida no julgamento teve a repercussão geral
reconhecida pela Corte.
Logo, sem razão a Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital